Tribunal: TJES
Processo: 0003736-79.2009.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003736-79.2009.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: GASILENE CROSCOP LIBERATO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. O embargante pretende rediscutir tese expressamente rejeitada no julgamento colegiado, sem que estejam presentes nenhum dos vícios elencados no artigo 619 do CPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003736-79.2009.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: GASILENE CROSCOP LIBERATO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217, DEIVID PIRES NOVAIS - ES18939

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Gasilene Croscop Liberado da Silva
em razão do acórdão prolatado pela Egrégia 2ª Câmara Criminal, que
negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto.

Assim restou ementada a
decisão colegiada:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Na pronúncia, não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Manutenção das qualificadoras.

Nos embargos, diz a recorrente que "INEXISTE INDÍCIO DE AUTORIA CRIMINAL em relação à recorrente com base no argumento de que embora estivesse ido até o local dos fatos com o réu ELIAS, não tinha INTENÇÃO DE CONTRIBUIR COM A EMPREITADA CRIMINOSA, nem mesmo SABIA o que o acusado ELIAS iria tentar contra a vida das vítimas." Além disso, sustenta que "o julgado entende que as qualificadoras devem ser mantidas, no entanto, não apresentou os fundamentos para chegar a essa conclusão."

Em resumo, então, apontando a existência de
omissão
, a embargante insiste na tese de
ausência de indícios suficientes de autoria
para a pronúncia ou, ainda, para a manutenção das
qualificadoras
.

O recurso é manifestamente improcedente.

A leitura das razões recursais, em verdade, revela que
a embargante pretende rediscutir tese expressamente rejeitada no julgamento colegiado
, sem que estejam presentes nenhum dos vícios elencados no artigo 619 do CPP. Ao contrário do que se diz, a leitura do acórdão deixa claro quais são os indícios que, nos termos do artigo 413 do CPP, justificam a pronúncia, ficando registrado que "
não se mostra necessária, neste momento, a certeza."

Quanto às
qualificadoras
, após a menção à prova produzida, constou do voto-relator que "longe de atestarem o não envolvimento da recorrente com a prática delitiva, os elementos de informação colhidos e as provas produzidas apontam para a possível coautoria motivada por dívidas de tráfico de drogas e com o emprego de recurso que dificultou ou impediu a defesa das vítimas
." Daí, obviamente, a manutenção das qualificadoras.

Por fim, anoto que nem mesmo eventual
pretensão de prequestionamento justificaria esta via recursal de exceção, até porque, no entendimento da
instância superior
, “
o acolhimento dos embargos de declaração,
ainda quando opostos para fins de prequestionamento
, depende da existência dos vícios mencionados no art. 619 do Código de Processo Penal
.” (STJ, AgRg no AREsp 111.293/SP)

Sem mais delongas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.